Tribunal: TJDFT
Processo: 0736840-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736840-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDA TEREZINHA CUNHA MEDEIROS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. STJ. TEMA 1085. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO DADA EM CARÁTER IRREVOGÁVEL ATÉ O CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO. REVOGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a alegada nulidade por afronta ao princípio da não surpresa quando há a apreciação adequada do contexto fático-probatório do processo, com base nos elementos e nas discussões apresentados pelas partes. 2. Ainda que se considere a revogação da autorização para desconto em conta corrente como direito do consumidor, trata-se de direito patrimonial e, portanto, disponível. 3. É necessário que o contrato contemple a possibilidade de revogação da referida autorização, sob pena de configurar verdadeira inadimplência. 4. Não é possível a revogação da autorização para débito em conta quando ela é concedida de maneira irrevogável e irretratável até o cumprimento total da obrigação assumida. 5. Autorizar a revogação da autorização para débito em conta corrente significa conceder a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação. 6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 10, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, sustentando que a autorização de descontos na conta corrente, para pagamento dos empréstimos bancários e cartões de créditos, pode ser, a qualquer momento, revogada, em respeito, inclusive, à tese firmada no Tema 1.085 do STJ. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 926 e 927, inciso III, todos do CPC, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise dos elementos fático-probatórios e contratuais dos autos, assim concluiu: “As consequências contratuais da revogação da autorização para desconto das parcelas do empréstimo em conta corrente devem, por óbvio, estar previstas contratualmente. Logo, énecessário que o contrato contemple a possibilidade de revogação da referida autorização, sob pena de configurar verdadeira inadimplência. 17. Nas cédulas de crédito bancário objeto da demanda há cláusula expressa em que o emitente e o avalista conferem autorização para débito em conta em caráter irretratável e irrevogável, até o cumprimento final da obrigação financeira (ID no 29991329, pág. 4; ID no 29991230, pág. 4; e ID no 29991231, pág. 4). 18. Ainda que se considere a revogação da autorização para desconto em conta corrente como direito do consumidor, trata-se de direito patrimonial e, portanto, disponível. 19. Não há, portanto, previsão contratual da revogação da autorização do débito em conta, em dissonância com o precedente citado no recurso repetitivo. Além disso, a agravante concedeu a autorização de forma irrevogável até o cumprimento total da obrigação assumida. 20. Não cabe ao Poder Judiciário alterar o contrato para invalidar o que foi legalmente pactuado pelas partes” (ID. 34605843). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1.914.947/RJ, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016